Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705768-05.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA DESPACHO Considerando a decisão de ID 76750155, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Rcl 62.282/DF, transitada em julgado em 5/9/2025 (ID 76750153), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014